Tribunal: STF
Processo: Rcl 60693
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-15
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SERVIDORA ADMITIDA SEM CONCURSO PÚBLICO ANTES DA CF/88. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA POR ESTA CORTE NA ADI 3.609 E NO JULGAMENTO DOS TEMAS 635 E 1.157 DA REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA. VANTAGEM PRÓPRIA DE CARGO EFETIVO. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE. 



    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada pelo Estado do Acre contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Acre, nos autos do Processo nº 0606669-39.2019.8.01.0070, sob fundamento de ofensa à tese vinculante firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Temas 635 e 1.157 da repercussão geral, bem como à decisão proferida na ADI 3.609. 



    Narra o Estado reclamante que a ora beneficiária, servidora inativa admitida sem concurso público antes da CF/88, ajuizou ação em seu desfavor, objetivando a conversão em pecúnia de período de licença prêmio não gozada em atividade. Relata que a ação foi julgada procedente em primeira instância e confirmada em sede recursal. Interposto agravo em recurso extraordinário, o mesmo foi remetido ao Supremo Tribunal Federal, ocasião em que foi determinada a remessa ao Tribunal de origem para a aplicação do Tema 1.157 da repercussão geral. Afirma que o juízo reclamado deixou de exercer o juízo de retratação. 



    Aduz que, “ao conceder a servidor sem concurso e sem efetividade vantagens próprias de servidores submetidos a concurso público”, o juízo reclamado aplicou o precedente invocado de forma teratológica, violando os Temas 635 e 1157 da repercussão geral e a decisão proferida na ADI 3.609.



    Requer, por esses fundamentos, a procedência da reclamação, para cassar a decisão reclamada, determinando a sua adequação aos precedentes invocados.



    Devidamente citado, o beneficiário da reclamação deixou de apresentar contestação (doc. 29) 



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência da reclamação, em parecer que porta a seguinte ementa, in verbis:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE. DIREITO À INDENIZAÇÃO POR LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA. CONCESSÃO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RECLAMAÇÃO SUSTENTANDO OFENSA À ADI 3609 E AOS TEMAS 635 E 1157 DE REPERCUSSÃO GERAL. PROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES. SERVIDORA ADMITIDA SEM CONCURSO PÚBLICO, DETENTORA DE ESTABILIDADE MAS QUE NÃO TEM GARANTIA DE TODAS AS VANTAGENS INERENTES AOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO, PREENCHIDOS POR SERVIDORES INVESTIDOS REGULARMENTE APÓS A APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. PRECEDENTES. LICENÇA PRÊMIO EXCLUSIVA DOS SERVIDORES APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO, CONSOANTE LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL. DECISÃO QUE VIOLOU O ENTENDIMENTO O ENTENDIMENTO DESSE PRETÓRIO EXCELSO NA ADI 3609 E NO TEMA 1157 DE REPERCUSSÃO GERAL. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.” (doc. 32)



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022 - grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022 - grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022 - grifei).



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento principal a alegação de violação à decisão proferida na ADI 3.609 e má-aplicação da tese vinculante fixada no julgamento do ARE 1.306.505 - Tema 1.157 da sistemática da repercussão geral.



    Passo à realização do cotejo entre a decisão reclamada e os paradigmas invocados, consignando que, no julgamento do ARE 1.306.505, o Plenário desta Corte fixou a seguinte tese: 



    Tema-RG 1.157: “É vedado reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 30/10/2014).”



    Com efeito, ao julgar a ADI 3.609, de relatoria do Min. Dias Toffoli, o Plenário desta Suprema Corte declarou inconstitucional a Emenda Constitucional nº 38/2005, que alterou a Constituição do Estado do Acre para tornar efetivos os agentes públicos admitidos sem concurso público até 31 de dezembro de 1994. Eis a ementa do julgado, in verbis:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. EC nº 38/2005 do Estado do Acre. Efetivação de servidores públicos providos sem concurso público até 31 de dezembro de 1994. Violação do art. 37, II, CF. Precedentes. 



    1. Por força do art. 37, inciso II, da CF, a investidura em cargo ou emprego públicos depende da prévia aprovação em concurso público, sendo inextensível a exceção prevista no art. 19 do ADCT. Precedentes: ADI nº 498, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 9/8/96; ADI nº 208, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 19/12/02; ADI nº 100, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 1/10/04; ADI nº 88, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 8/9/2000; ADI nº 1.350/RO, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 1/12/06; ADI nº 289, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 16/3/07, entre outros. 



    2. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para se darem efeitos prospectivos à decisão, de modo que somente produza seus efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata do julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.” (DJe de 30/10/2014)



    Dado o contexto, vislumbro o desacerto da decisão reclamada, que concedeu à servidora admitida sem concurso público direito assegurado aos servidores efetivos, qual seja a conversão em pecúnia de licença prêmio não usufruída.



    Com efeito, a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que os servidores admitidos antes da Constituição Federal, sem concurso público, abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no artigo 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos e não possuem direito ao recebimento das vantagens inerentes aos cargos efetivos. 



    Colacionam-se, nessa linha, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.370.538, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 15/3/2022; ARE 1.394.373, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/11/2022; e ARE 1.358.486, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 07/3/2023. 



    Ex positis, JULGO PROCEDENTE esta reclamação, com fundamento nos artigos 992 do CPC e 161 do RISTF, para cassar o acórdão proferido nos autos do Processo nº 0606669-39.2019.8.01.0070, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado do Acre, determinando que outro seja proferido com observância da jurisprudência vinculante deste Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de setembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente